Tribunal: TJDFT
Processo: 0701844-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0701844-25.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KAREN EMILAINE RIBEIRO APELADO: BANCO PSA FINANCE BRASIL S/A. DECISÃO COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DE RENÚNCIA Intimado a comprovar a efetiva comunicação da apelante acerca da renúncia ao mandato (ID 3034692), o Advogado, Dr. Josserrand Massino Volpon, limitou-se a alegar a validade da notificação (telegrama) anexada aos autos (ID 30599728). Ocorre que o despacho de ID 30346692 foi proferido não com base na inidoneidade do meio utilizado (telegrama) para a notificação da apelante, mas sim, na consideração de que não há comprovação de que o objeto postado e entregue (ID 28770832) se trata realmente do telegrama (Notificação de Renúncia) indicado no ID 28770831. Desse modo, ausente a comprovação de ciência inequívoca da apelante acerca da renúncia do mandado outorgado ao patrono, o documento de ID 28770831 carece de eficácia jurídica. Nesse sentido: “(...) 2. A ausência da notificação obrigatória leva à conclusão de que a renúncia não pode produzir efeitos e que o advogado deverá permanecer constituído nos autos enquanto não demonstrada a comunicação e exaurido o prazo de 10 dias previsto no §1o do artigo 112 do CPC. 3. Uma vez não provada a realização de notificação à parte quanto à renúncia do advogado, e não existindo outro patrono, permanece o advogado representando a parte, devendo ser considerada cabível a intimação da parte para cumprimento de sentença mediante publicação no Diário de Justiça Eletrônico. (...).” (Acórdão 1291031, 07012600720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2020, publicado no DJE: 28/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, determino a renovação da intimação do Advogado, Dr. Josserrand Massino Volpon, para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove a efetiva comunicação da apelante, Karen Emiliane Ribeiro, acerca da renúncia ao mandato, sob pena de continuar constituído nos autos e responder por eventual prejuízo causado à parte. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator